Tribunal: TRF3
Processo: 5002359-18.2020.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
399/907)

5002359-18.2020.4.03.6109

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002359-18.2020.4.03.6109

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LOURDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE FRANCISCO SPERANDIO BROSSI - SP399354-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DERIVADO. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL COM BASE NA REVISÃO DA APOSENTADORIA ORIGINÁRIA. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELO SEGURADO INSTITUIDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL DA PENSIONISTA. TEMA 1124 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS MANTIDO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Rejulgamento de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em ação que objetiva a revisão de benefício de pensão por morte mediante a adequação de sua renda mensal ao valor recalculado da aposentadoria do segurado instituidor, reconhecida em ação judicial revisional proposta anteriormente pelo próprio segurado, na qual houve sucessão processual pela pensionista após o seu falecimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, no que se refere à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário quando a comprovação do direito decorre de prova não submetida previamente à análise administrativa do INSS.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1124 do STJ estabelece critérios para a configuração do interesse de agir e para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros em ações previdenciárias nas quais a concessão ou revisão do benefício decorre de prova apresentada apenas na via judicial.

4. No caso concreto, a revisão do benefício derivado decorre de título judicial formado em ação revisional proposta pelo segurado instituidor, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente à concessão da pensão por morte.

5. Quando da concessão da pensão, ainda não havia decisão definitiva na ação revisional do benefício originário, razão pela qual o benefício derivado foi calculado com base no valor inicial da aposentadoria do instituidor.

6. Com o trânsito em julgado da ação revisional, o INSS passou a dispor de todos os parâmetros necessários ao recálculo da pensão por morte, não dependendo da apresentação de novas provas ou documentos pela pensionista.

7. Inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1124/STJ, por não se tratar de hipótese de prova apresentada exclusivamente em juízo para reconhecimento originário do direito, mas de revisão decorrente de título judicial previamente constituído.

IV. Dispositivo

8. Inexistindo dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, não há hipótese de retratação. Determinado o retorno dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002359-18.2020.4.03.6109

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE FRANCISCO SPERANDIO BROSSI - SP399354-A

APELADO: LOURDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento de apelação interposta pelo INSS na qual sobreveio V. Acórdão que negou provimento ao seu recurso, em ação objetivando a revisão de seu benefício previdenciário de pensão por morte, por meio da equiparação de sua renda mensal ao valor recalculado da aposentadoria originária, por força de ação judicial proposta pelo instituidor (na qual houve sucessão processual pela pensionista), com o pagamento das diferenças desde à DIB da pensão, em 19.02.14, respeitado o prazo quinquenal.

A r. sentença julgou procedente o pedido, para determinar que o INSS revise a renda mensal inicial do benefício de pensão por morte da autora Lourdes de Oliveira (NB 168.228.261-6), desde à DIB, bem como efetue o pagamento dos valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, com juros de mora a partir da citação e correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenou o Instituto-réu ao pagamento dos honorários ao advogado da parte autora, fixados, com fundamento no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observado o teor da Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 160113963). O INSS interpôs recurso de apelação pugnando pela fixação dos efeitos financeiros na data do pedido de revisão do benefício na esfera administrativa, que restou improvido por decisão colegiada proferida por esta Turma.

Houve a interposição de recurso especial pela Autarquia Federal em que requereu a fixação dos “efeitos financeiros da revisão... a partir da data em que... tomou ciência dos documentos que comprovam a atividade especial, pois foi nesta data que o réu de forma inequívoca do direito da parte autora, não havendo como computá-los anteriormente, uma vez que desconhecida sua pretensão”.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

vn

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

A questão relacionada ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo que a configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

Por sua vez, os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, nota-se que o benefício originário, com DIB em 24/07/1989, foi contemplado por revisão decorrente de ação judicial proposta em 09/03/2012, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/05/2020, sobrevindo o falecimento do segurado no curso da referida demanda (em 19/02/2014 - DIB da pensão por morte derivada), ocasião em que a dependente sucedeu o autor na ação revisional.

Conforme constou do julgado, “quando da concessão da pensão por morte, em 2014, ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação que buscava a revisão do benefício originário, tendo sido a pensão, portanto, calculada com base no valor inaugural da aposentadoria do instituidor. Todavia, após o trânsito em julgado, ocorrido em 2020, o título judicial do falecido cônjuge assegura o direito de revisão do benefício derivado, nos termos delineados nos autos da ação no 0001894-47.2012.403.6183, haja vista que valor mensal da pensão por morte, nos termos do artigo 75 da Lei 8.213/91, equivale a ‘cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia’”.

Nesse contexto, quando da concessão do benefício derivado, estava em curso a ação judicial de revisão do originário e, com o advento do trânsito em julgado, o INSS estava munido de todos os parâmetros para o recálculo da pensão em manutenção, não dependendo, portanto, da ciência de outras provas ou documentos para tanto.

Destarte, de rigor a manutenção do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

Sendo assim, não se trata da hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

Ante o exposto, entendo hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DERIVADO. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL COM BASE NA REVISÃO DA APOSENTADORIA ORIGINÁRIA. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELO SEGURADO INSTITUIDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL DA PENSIONISTA. TEMA 1124 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS MANTIDO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Rejulgamento de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em ação que objetiva a revisão de benefício de pensão por morte mediante a adequação de sua renda mensal ao valor recalculado da aposentadoria do segurado instituidor, reconhecida em ação judicial revisional proposta anteriormente pelo próprio segurado, na qual houve sucessão processual pela pensionista após o seu falecimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, no que se refere à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário quando a comprovação do direito decorre de prova não submetida previamente à análise administrativa do INSS.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1124 do STJ estabelece critérios para a configuração do interesse de agir e para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros em ações previdenciárias nas quais a concessão ou revisão do benefício decorre de prova apresentada apenas na via judicial.

4. No caso concreto, a revisão do benefício derivado decorre de título judicial formado em ação revisional proposta pelo segurado instituidor, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente à concessão da pensão por morte.

5. Quando da concessão da pensão, ainda não havia decisão definitiva na ação revisional do benefício originário, razão pela qual o benefício derivado foi calculado com base no valor inicial da aposentadoria do instituidor.

6. Com o trânsito em julgado da ação revisional, o INSS passou a dispor de todos os parâmetros necessários ao recálculo da pensão por morte, não dependendo da apresentação de novas provas ou documentos pela pensionista.

7. Inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1124/STJ, por não se tratar de hipótese de prova apresentada exclusivamente em juízo para reconhecimento originário do direito, mas de revisão decorrente de título judicial previamente constituído.

IV. Dispositivo

8. Inexistindo dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, não há hipótese de retratação. Determinado o retorno dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, manter o julgado proferido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão